Tribunal: TJMT
Processo: 1032747-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032747-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

TA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que determinou à parte autora a informação de todas as ações judiciais ajuizadas com objeto idêntico ao da presente ação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial impugnado no agravo de instrumento possui natureza de despacho de mero expediente ou de decisão interlocutória passível de recurso.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, os pronunciamentos judiciais classificam-se em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos, sendo estes últimos irrecorríveis, conforme disposição expressa do art. 1.001 do mesmo diploma legal.

4.
A diferença fundamental entre despacho e decisão interlocutória reside na existência de conteúdo decisório, caracterizado pela resolução de questão incidental e potencial causação de gravame à parte.

5.
O pronunciamento judicial que somente determina a prestação de informações pela parte, como providência de condução do processo com o intuito de evitar decisões conflitantes, não possui conteúdo decisório, configurando mero despacho.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não comporta recurso o pronunciamento judicial que, desprovido de conteúdo decisório, limita-se a requisitar informações consideradas úteis para a condução do processo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 203, §§ 1o, 2o e 3o, 1.001, 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
na PET no REsp 2.117.183/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1021516-76.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/04/2024; TJMT, N.U 1025031-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Trata-se
de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por este interposto contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação coletiva n. 1003218-54.2016.8.11.0041 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, determinou que o autor, ora agravante,
"no prazo de 15 (quinze) dias, aponte todas as ações cujo objeto equivale ao da demanda em espeque, inclusive as que já tenham sido sentenciadas".

A parte agravante alega, em síntese, que o ato judicial impugnado possui natureza de decisão interlocutória e não de mero despacho, uma vez que impõe um ônus excessivo e desproporcional ao Sindicato.

Sustenta que a determinação de prestação de informações com a exigência de apresentação da listagem de todas as ações ajuizadas com o mesmo objeto se caracteriza como medida demasiadamente onerosa e contrária ao princípio da razoabilidade, interferindo na organização e autonomia sindical.

Aponta
ainda que, caso seja obrigado a arcar com o ônus de apresentar uma relação abrangente de todas as ações já ajuizadas com o mesmo objeto, o sindicato pode ter sua atuação comprometida, prejudicando assim o pleno exercício do direito de ação das partes substituídas.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser conhecido e processado o agravo de instrumento interposto, com a consequente reforma da decisão agravada.

C
ontrarrazõe
s no Id.
272361395
, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se
de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por este interposto contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à natureza do ato judicial impugnado no agravo de instrumento, se despacho de mero expediente ou decisão interlocutória, passível de recurso.

Consoante consignado na decisão ora agravada, o pronunciamento judicial questionado limitou-se a determinar que a parte autora informasse todas as ações judiciais ajuizadas cujo objeto é idêntico ao da presente ação, inclusive as que já tenham sido sentenciadas, para evitar decisões contraditórias ou conflitantes.

Eis o teor integral do ato judicial impugnado:

"[...] Nesse ínterim, havendo comum origem do direito, ante a possibilidade de prolação de decisões/sentenças conflitantes ou contraditórias na hipótese de decisões separadas, reputo necessária nova intimação da parte autora para informar os números das demais ações
ajuizadas com o mesmo objeto. Pelo exposto, INTIME-SE a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aponte todas as ações cujo objeto equivale ao da demanda em espeque, inclusive as que já tenham sido sentenciadas."
(autos de origem, Id. 172631171).

Da análise do referido pronunciamento judicial, verifica-se que o magistrado de primeiro grau somente requisitou informações consideradas úteis para a condução do processo, não havendo qualquer resolução de questão incidental, tampouco conteúdo decisório que pudesse acarretar prejuízo imediato à parte.

Nesse sentido, sabe-se que
os pronunciamentos judiciais são classificados, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Estes últimos, conforme o § 3o do mencionado dispositivo legal, são
"todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte".

A decisão interlocutória, por sua vez, é definida no § 2o do referido artigo como
"todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o"
, ou seja, que não ponha fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinga a execução.

A diferença essencial entre o despacho e a decisão interlocutória reside no conteúdo decisório. Enquanto est
e
resolve uma questão incidental no processo, aquele limita-se a dar impulso ao procedimento, não possuindo caráter decisório nem provocando gravame à parte.

No caso em análise, o ato judicial questionado não apresenta conteúdo decisório, porquanto somente determina a prestação de informações pela parte autora, providência que se insere no poder de condução do
processo pelo magistrado, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

Não há, no pronunciamento judicial, resolução de questão incidental, tampouco possibilidade de ocasionar gravame imediato à parte, características essenciais para a configuração de uma decisão interlocutória. Trata-se de providência ordinatória do processo, dirigida à adequada prestação jurisdicional.

A jurisprudência do
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que não cabe recurso contra despacho de mero expediente, consoante se observa dos seguintes julgados:

"Nos termos do artigo 1.015, do CPC,
somente pode ser impugnada por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões do rol taxativo, nele não incluído o pronunciamento judicial que não possui carga decisória, o qual é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001, do CPC
."
(TJ-MT, N.U 1021516-76.2023.8.11.0000, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.4.2024, publicado no DJE 22.4.2024).

[sem destaque no original].

"Nos termos do artigo 1.001 do CPC, não cabe recurso contra despacho."
(TJ-MT, N.U 1025031-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 8.5.2023, publicado no DJE 23.5.2023).

No mesmo sentido, o
c.
Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO
.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na interpretação e aplicação do art. 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, mormente quando não é provido de conteúdo decisório.

2. Agravo interno não conhecido
”
.

(
AgInt
na PET no REsp n. 2.117.183/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)
.

[sem destaque no original].

Quanto às alegações da parte agravante de que a determinação judicial impõe um ônus excessivo e desproporcional ao Sindicato, interferindo na organização e autonomia sindical, tais argumentos não são suficientes para alterar a natureza do ato judicial, que permanece como despacho de mero expediente.

O eventual inconformismo com o conteúdo do despacho, ainda que este possa representar algum ônus à parte, não tem o condão de transformá-lo em decisão interlocutória.

Ademais, caso a parte entenda que o cumprimento da determinação judicial é inviável ou excessivamente oneroso, poderá expor tais circunstâncias ao magistrado de primeiro grau, que certamente avaliará as ponderações apresentadas.

Desta forma, sendo o ato judicial impugnado um despacho de mero expediente, não há como conhecer do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o que torna irretocável o ato judicial impugnado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025